Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-16.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000647-16.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO SANTANA DO PRADO - CPF: 570.346.481-15 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal via AR para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SEBASTIÃO SANTANA DO PRADO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do Município de Cáceres para reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000647-16.2019.8.11.0006 movida contra

o recorrente
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que a Fazenda Pública foi intimada e não se manifestou, configurando sua inércia.

Alega que “
por se tratar o feito de processo judicial eletrônico, consoante estabelecido na Lei 11.419/06, o Superior Tribunal de Justiça entende que as comunicações eletrônicas equivalem as intimações pessoais”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo não provimento do agravo (ID 187927650)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do Município de Cáceres para reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000647-16.2019.8.11.0006 movida contra

o recorrente
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.
Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, houve a citação do executado por edital em 08/03/2022.

Em 15/03/2022, a Fazenda Pública requereu a penhora de bens, que foi deferida pelo Juízo a quo em 25/07/2022, mas não foi realizada.

Em 08/02/2023, os autos foram impulsionados para intimar a Fazenda Pública para se manifestar no prazo legal.

Em 11/05/2023, o Magistrado a quo determinou nova intimação da exequente para se manifestar no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Em 16/06/2023, o processo foi extinto.

In casu
, não há nos autos comprovante de que a penhora fora efetivada em cumprimento a determinação judicial e nem restou certificado a intimação pessoal da Fazenda Pública antes da sentença extintiva, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023